Tribunal: TJDFT
Processo: 0729516-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729516-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: DANIELLA BORGES SILVERIO FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA contra a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência nos autos da ação de obrigação de fazer, processo n. 0723158-68.2023.8.07.0001, ajuizada por DANIELLA BORGES SILVERIO FERREIRA. Na origem, a parte agravada alega que o veículo Jeep Compass Longitude adquirido na concessionária agravante, em maio de 2022, apresentou irregularidades por pelo menos seis vezes e ficou um total de 43 dias parado para conserto desde a aquisição, período em que precisou alugar outro veículo, pois não foi disponibilizado carro reserva pela concessionária. O pedido liminar na origem foi deferido para determinar a imediata devolução do valor pago pelo bem. A parte agravante sustenta que não houve falha na prestação de seus serviços e que a resolução da controvérsia demanda dilação probatória. Aponta que a parte agravada alterou a verdade dos fatos e argumenta que a restituição imediata do valor pago pelo veículo implica esgotamento do mérito, o que fere o contraditório e a ampla defesa. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. De acordo com a narrativa da parte agravada, em pouco mais de um ano, o veículo adquirido na concessionária agravante ficou um total de 43 dias parado para conserto. A decisão agravada deferiu a tutela de urgência requerida na petição inicial, com fundamento no artigo 18, § 1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, para determinar o imediato bloqueio do valor do veículo, por meio do Sisbajud. Neste momento processual, compreendo que subsistem dúvidas acerca do cabimento da restituição imediata da quantia paga pela consumidora, uma vez que a medida depende da comprovação de vício no produto que não tenha sido sanado no prazo de 30 dias. No caso, de acordo com a parte agravada, o somatório de 43 dias em que o veículo permaneceu na concessionária refere-se a um período total de mais de um ano em que o bem esteve em sua posse. Assim, a narrativa inicial dos fatos indica que o bem foi levado à concessionária para conserto em mais de uma oportunidade, faltando esclarecer quais reparos foram realizados e se as falhas apontadas pela consumidora subsistem após o serviço prestado pela agravante, o que não se mostra suficientemente comprovado nos autos até o momento. Desse modo, em primeira análise, observa-se que a solução da controvérsia demanda dilação probatória em regular instrução processual na origem, em respeito ao contraditório e à ampla defesa. Evidencia-se, portanto, a probabilidade da pretensão recursal. O perigo da demora encontra-se presente porque a decisão agravada determinou a imediata realização de bloqueio de ativos financeiros por meio do Sisbajud, o que revela a possibilidade de causar dano de difícil reparação à parte agravante. Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos para atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito deste agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator